Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-48.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001006-48.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ DIAS DE AMORIM - CPF: 078.688.201-87 (RECORRENTE), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), EDGARD GONCALVES NETO - CPF: 779.936.321-53 (RECORRIDO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE SEM ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – ART. 17, DA LEI Nº. 7.357/1985 – SENTENÇA REFORMADA- AÇÃO EXTINTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cheque é título de crédito com livre circulação e transmissível mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei nº. 7.357/1985.

A ordem de pagamento quando emitida nominalmente a determinado beneficiário somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente e desde que identificados o endossante ou o endossatário.

R E L A T Ó R I O

EDGARD GONÇALVES NETO recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT, que julgou procedente a ação de cobrança proposta por LUIZ DIAS DE AMORIM.

O Recorrente sustenta ausência no título de regular cadeia de endosso uma vez que a cártula foi emitida de forma nominal e não está endossada ao portador, configurando nessa hipótese a ilegitimidade ativa do portador.

Alega que a sentença é
extra petita
uma vez que nenhuma das partes alegou a prescrição do título, uma vez que a controvérsia não se deu por esse motivo, mas sim, pelo fato de que o recorrente jamais realizou qualquer negócio jurídico com o recorrido, sequer conhecendo este.

Pede ao final pelo provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto.

Compulsando o caderno processual se verifica que o recorrido ajuizou ação de cobrança em face do Recorrente colacionando na exordial cheque no valor de R$ 10.850,00 (dez mil oitocentos e cinquenta reais) nominal a Grazielle M. Morais.

Conforme se nota o cheque foi emitido em favor de beneficiário diverso do autor da ação, bem como não ocorreu o endosso pelo beneficiário no verso do título, afigura-se a ilegitimidade ativa do recorrido para ajuizar a ação de cobrança.

De acordo com o disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei Federal n. 7.357/85 é possível a transmissão do título via endosso, vejamos:

“Art. 17 - O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’', é transmissível por via de endosso.

§ 1º - O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘'não à ordem’', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º - O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art. 18 - O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado.

§ 1º - São nulos o endosso parcial e o do sacado.

§ 2º - Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido.

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º - O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º - A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.”

Desse modo, a ordem de pagamento quando emitida nominalmente a determinado beneficiário somente pode ser descontado por outrem mediante o endosso correspondente e desde que identificados o endossante ou o endossatário.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO PRESCRITO - CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO - ENDOSSO - INEXISTÊNCIA - PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO. 1 - O cheque nominal só circula validamente mediante endosso. 2 - Tratando-se de cheque nominal a terceiro, sem comprovação do endosso ou de negócio jurídico entre as partes, impõe-se a extinção do feito por ilegitimidade ativa.

(TJ-MG - AC: 10433150261090001 Montes Claros, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/10/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CHEQUE SEM ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇAMANTIDA. 1. O cheque é título de crédito com livre circulação e transmissível mediante endosso, nos termos do art. 17 da Lei 7.357/1985. 2. Na espécie, os diversos cheques estão desprovidos da assinatura dos beneficiários em seus versos, o que enseja a ilegitimidade ativa de terceiro para cobrar os correspondentes valores. 3. Apelação conhecida e não provida. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.” (TJ-DF, Apelação Cível nº. 0710639.43.2019.8.07.0020, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2021)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente o pedido veiculado na ação de cobrança manejada por Luiz Dias de Amorim.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024